Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-71.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004067-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AUGUSTO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CPF: 080.446.848-67 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELOS M SANTOS EIRELI - CNPJ: 31.797.914/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – LEILÃO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO LEILÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA DO DEVEDOR EM RELAÇÃO À HASTA PÚBLICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispõe o artigo 889 do Código de Processo Civil, que os executados e o coproprietário do imóvel penhorado devem ser intimados com antecedência de cinco dias da data da alienação, de modo que havendo intimação não há que se falar em nulidade do procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ANTONIO CARLOS AUGUSTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000866-98.2009.8.11.0005, movida por BUNGE FERTILIZANTES S. A., rejeitou a impugnação ao edital de leilão ajuizada pelo agravante.

Em suas razões, o agravante aduz que o Juízo
a quo
, de modo equivocado, rejeitou as teses de sua impugnação sob o argumento de que não há indícios de irregularidades quanto à nomeação do leiloeiro e o procedimento que levou a efeito o leilão do imóvel.

Assevera que a decisão merece reforma e discorre sobre: a) o não enfrentamento de matérias de ordem pública pelo Juízo
a quo
, cuja arguição não é alcançada pela preclusão, especificamente em relação à nomeação do leiloeiro; b) a ausência de intimação dos credores efetivos, que no caso não se trata apenas da empresa Agrofel e o Banco do Brasil; c) a necessidade de suspender o leilão a fim de garantir uma apreciação criteriosa da admissibilidade do pedido de indisponibilidade de bens do agravado; d) as irregularidades do leilão judicial, que não foi publicado em nenhum meio de comunicação; e) o impedimento para atuação do leiloeiro MARCELO MIRANDA SANTOS EIRELI – M7 LEILÕES em razão da ausência de CNAE junto a Receita Federal, além do fato de se tratar de sociedade limitada o que afronta o art. 36 do Decreto Lei nº 21.981/32 e os artigos 57 e 58 da instrução normativa nº 52/2022; f) a ausência de edital de credenciamento do leiloeiro; e g) o intervalo irregular da hasta pública, que no caso foi de apenas uma hora. Ao final, prequestiona a matéria.

Forte nos argumentos de que há inúmeras irregularidades na hasta pública, desde a nomeação do leiloeiro até a sua publicação e efetivação, pede, liminarmente, a suspensão dos autos de origem em relação ao leilão, o cancelamento ou nulidade do leilão. No mérito, pede a reforma da decisão combatida.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.º 204475217.

Contrarrazões de Id. n.º 206036697 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso dos autos, o agravante requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da arrematação, sustentando, em síntese, o impedimento do leiloeiro e a nulidade dos atos ante a ausência de intimação e publicação do leilão.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos da parte recorrente, o leilão já ocorreu e houve a arrematação do imóvel em 22.02.2024 conforme auto de Id. n.º 142283647 dos autos de origem.

Além disso, o Juízo
a quo
ao rejeitar a impugnação apresentada enfrentou as teses do recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] A antecipação de tutela pretendida se fundamenta, primordialmente, na impossibilidade de atuação do leiloeiro, na ausência de intimação dos demais credores, da publicação do edital e da atualização do valor do imóvel.

Contudo, infere-se que,
quanto à irregularidade arguida atinente a nomeação do leiloeiro, a nomeação se deu através da decisão de ID. 110291542, que embora tenha sido objeto de recurso de agravo de instrumento nº 1005205-10.2023.8.11.0000, não questionou tal ponto, o que conduz à preclusão da faculdade de praticar o ato processual.
Outrossim, apenas para fins de exaurimento da argumentação,
conforme documentos aportados aos IDs. 141566530 e 141566534, o leiloeiro está em pleno exercício das atividades de leiloaria, conforme preconiza a legislação vigente.

No que se referem à ausência de intimações dos demais credores, com efeito, dispõe o art. 889, V do CPC, in verbis:

“Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;”

Verifica-se
da matrícula atualizada do imóvel, a existência de apenas dois credores com penhoras anteriormente averbadas, quais sejam, BANCO DO BRASIL S/A e AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA;
sendo que, o primeiro foi devidamente cientificado (ID. 141437111), enquanto que, o segundo não é mais credor do executado, conforme sentença homologatória que extinguiu o feito, ante o acordo entabulado entre as partes, ID. 141437103.

No que pertine
à alegada ausência de publicação do edital, depreende-se que o ato foi amplamente divulgado tanto na imprensa oficial do Estado de Mato Grosso, quanto no site do leiloeiro, ID. 141567941.
Registra-se que a afixação de edital no átrio do fórum se dá apenas quando impossível a sua publicação na rede mundial de computadores (art. 887 do CPC).

Por fim,
no que concerne ao valor do imóvel, foi fixado quando da análise da impugnação à avaliação ao ID. 110291542.
”

Foi colacionado nos autos, no Id. n.º 213765660, a prestação de contas acerca do leilão realizado, no relatório é possível identificar a publicação da hasta no Diário Oficial de n.º 28.676, em 05.02.2024, senão vejamos:

Quanto a existência de demais credores além da empresa Agrofel e do Banco do Brasil, a tese não merece amparo, pois na matrícula do imóvel objeto do leilão há somente anotação em relação a esses dois credores, além da agravada:

Ao que tudo indica, portanto, o leiloeiro nomeado encontra-se em pleno exercício da atividade, os credores constantes na matrícula do imóvel foram cientificados, a hasta foi publicizada e o valor do bem levantado por meio de avaliação já impugnada (Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005205-10.2023.8.11.0000).

Por tais razões, correta a decisão agravada, não havendo que se falar em nulidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ARROLADO NOS AUTOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A alienação de bens do espólio para pagamento dos créditos habilitados no inventário tem previsão legal expressa no § 3º do artigo 642 do Código de Processo Civil. 2. Presume-se válida e eficaz a intimação dirigida ao endereço em que foi realizada a citação, uma vez que é obrigação da parte informar ao juízo as modificações temporárias ou permanentes de endereço (artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil), não havendo falar-se em nulidade da hasta pública ou da arrematação em razão dessa circunstância, especialmente quando se verifique que o intimado teve ciência inequívoca do ato processual. Precedentes. 3. Não é cabível a interposição de agravo de instrumento para discussão de questões que não foram examinadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.Recurso conhecido em parte e desprovido.”
(TJ-RS - AI: 70085004869 RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 31/08/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024